Tribunal: STF
Processo: RE 1387183
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 5):



    “Servidora Pública Estadual - Diretora de Escola e Supervisora de Ensino - Tempo de serviço/contribuição para fins de aposentadoria especial ou abono de permanência – Possibilidade - Artigos 40, §5º e 201, §8º da Constituição Federal - Artigo 67, §2º da Lei n.º 9.394/1996 - Precedentes do E. STF, inclusive em sede de repercussão geral (Tema 965) Recursos oficial e voluntário desprovidos.”



    No RE (Doc. 7), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a São Paulo Previdência - SPPREV alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 40, §§ 5º e 10, da Constituição, bem como à tese fixada por esta CORTE no Tema 965, pois “a Recorrida não ocupava cargo de professor strictu sensu, mas sim cargo de Diretora de Escola e Supervisora de Ensino, cargos esses que pertencem à classe dos Especialistas em Educação, que são categorias diversas da previsão legal a que alude o art. 40, §5º, da Constituição Federal, que trata exclusivamente dos docentes” (fls. 4-5, Doc. 7)



    Na sequência, a Presidência do TJSP devolveu os autos ao Órgão Julgador para análise da adequação do julgado ao quanto decidido por esta SUPREMA CORTE no RE 1.039.644/SC (Tema 965), nos termos do art. 1.030, II do CPC (fl. 18, Doc. 8).



    Em juízo negativo de retratação, o Tribunal de origem confirmou a decisão recorrida “por ser compatível com o precedente apontado” (Tema 965). Eis a ementa do julgado (fl. 25, Doc. 8):



    “Apelação Cível - Devolução dos autos à Turma julgadora nos termos do art. 1.030, II, do CPC/15, tendo em vista o que restou decidido no RE nº 1.039.644/SC, com repercussão geral reconhecida (Tema 965) - Aposentadoria especial Diretora de Escola e Supervisora de Ensino - Compatibilidade com o paradigma - Acórdão original mantido, com determinação.”



    Mantido o acórdão recorrido, o RE foi admitido na origem, e os autos foram remetidos ao STF (Doc. 9).



    É o relatório. Decido. 



    No caso concreto, o Juízo de origem, com base na jurisprudência desta SUPREMA CORTE e no conteúdo fático-probatório constante dos autos, manteve a sentença que concedeu a segurança, ao argumento de que a atividade de Diretor de Escola, quando desempenhada por professores de carreira, como é o caso dos autos, deve ser incluída na hipótese de professor que desempenha exclusivamente funções de magistério para fins do art. 40, § 5º, empregando-se o mesmo raciocínio à função de supervisor de ensino desempenhada pela impetrante. Vejam-se os seguintes trechos do acórdão recorrido (fls. 4-9, Doc. 5):



     “A impetrante é titular de cargo efetivo da rede pública estadual, tendo ingressado no Quadro do Magistério da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo como professora em 1994. Em 21.08.2008, passou a exercer o cargo de diretora de escola, e em 18.04.2016, passou a exercer o cargo de Supervisora de Ensino, no qual permaneceu até 10.02.2020 (fls. 26/28). 



    A controvérsia dos autos consiste na resistência do apelante em considerar o cargo de diretora de escola como tempo de efetivo exercício para efeito de aposentadoria especial docente, mediante a alegação de ausência de previsão legal. No entanto, não há como admitir tal justificativa. 



    Pois bem. 



    A Certidão de Tempo de Contribuição acostada às fls. 26/28 indica que, aos 11.02.2020, a servidora contava com 55 anos de idade e 25 anos, 07 meses e 2 dias de tempo de contribuição, sendo 25 anos, 07 meses e 9 dias de tempo na carreira. 



    […]



    Por fim, o E. Supremo Tribunal Federal, em julgamento procedido pelo rito da repercussão geral (Tema n.º 965), reafirmou o entendimento de que conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio, para fins de aposentadoria especial: 



    […]



    De fato, a atividade de Diretor de Escola, quando desempenhada por professores de carreira, como é o caso dos autos, deve ser incluída na hipótese de professor que desempenha exclusivamente funções de magistério para fins do art. 40, § 5º. O mesmo raciocínio é empregado à função de supervisor de ensino desempenhada pela impetrante. 



    Ora, o que importa, na espécie, é a natureza do serviço, tomado como gênero (magistério) e não como espécie (professor), bem como a qualificação daquele que o desenvolva. Aliás, estes foram os termos do debate no julgamento da referida ADI, no sentido de evitar que venha a gozar do benefício constitucional pessoa estranha à função de magistério, dando interpretação conforme, ou seja, colocando a necessidade de qualquer ocupante, ou qualquer pessoa que desenvolva essas atividades, ser, profissionalmente, sob o ângulo da qualificação, professor. E, no presente caso, verificam-se também outros elementos levantados pelos Exmos. Ministros nas discussões da ADI nº 3.772, em especial o risco de desincentivo à progressão na carreira. 



    Destarte, era mesmo de rigor o reconhecimento do direito ao regime especial de aposentadoria à impetrante, sendo, inclusive, descabida qualquer distinção entre diretoras efetivas e comissionadas. 



    Nesse sentido, farta a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, partindo de precedentes desta C. Câmara: 



    [...]”



    Por sua vez, a parte recorrente alega que “o direito à aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição Federal, é restrito aos ocupantes do cargo de professor, caso totalmente distinto da parte contrária, que ocupa cargo de supervisor de ensino” (fl. 6, Doc. 7).



    A respeito da matéria, esta SUPREMA CORTE, no julgamento da ADI 3.772/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 27/3/2009, fixou entendimento de que:



    “I – A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. 



    II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal”. 



    Posteriormente, no julgamento do RE 1.039.644, de minha relatoria, DJe de 13/11/17, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 965), o entendimento supra foi ratificado, nos termos da seguinte tese de repercussão geral: 



    “Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.



    Logo, o acórdão recorrido seguiu a jurisprudência pacífica da CORTE, razão pela qual merece ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de junho de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente